Tribunal: TJMT
Processo: 1036915-47.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036915-47.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M. V. J. - CPF: 081.295.751-24 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HELLIUENNY VIEIRA DOS SANTOS JACINTO - CPF: 015.637.681-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
M.V.J. representado por HELLIUENNY VIEIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE IDA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 11 horas, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por M.V.J., menor impúbere, representado por sua genitora Helliuenny Vieira do Santos (id. 204861782) contra a sentença (id.204861781) proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Tam Linhas Aéreas S.A., que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE a ação e condenou a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do retardamento para a chegada ao destino programado, ocasionado pelo atraso do voo em aproximadamente 11 (onze) horas.

Em suas razões recursais (id. 204174998) a parte apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença, invocando o seguinte questionamento fático-jurídico, no mérito:

1. Majoração do valor da condenação a título e danos morais.

2. Majoração do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, em desfavor da parte apelada, anteriormente fixados em 10% para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, e o pagamento das custas processuais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, (id. 204861794),
defendendo a manutenção da r. sentença recorrida, e pugnando pela improcedência do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer acostado no id. 204861777 opinou “
pelo julgamento antecipado do mérito, com a parcial procedência do pedido, condenando a requerida à responsabilização civil pelos danos morais sofridos pelo autor, entendendo que a fixação do
quantum
a ser indenizado deverá seguir os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o grau da ofensa e suas consequências, na tentativa de sanar a impunidade do ofensor, bem como evitar o enriquecimento pessoal e sem causa do requerente”.

Quanto ao preparo recursal, foi identificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
M.V.J. representado por HELLIUENNY VIEIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
TAM LINHAS AÉREAS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; assim, mantenho os benefícios.

1. Majoração do valor da condenação a título e danos morais

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por M.V.J., menor impúbere, representado por sua genitora Helliuenny Vieira do Santos (id. 204861782) contra a sentença (id.204861781) proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Tam Linhas Aéreas S.A., que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos requerentes a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

A parte apelante alega em sua exordial que ele e sua família adquiriram passagem aérea da apelada com trecho de Cuiabá-MT com destino a Recife-PE, fazendo escala em Brasília-DF, que sairia de Cuiabá-MT no dia 05/12/2020 às 05h05min, com previsão de escala em Brasília-DF às 07h45min, de onde sairia às 09h40min chegando a Recife-PE às 12h10min.

No entanto, afirma que seu voo não saiu no horário, o que ocasionou o atraso na chegada em Brasília-DF, perdendo assim sua conexão com o destino final em Recife-PE, sendo realocado em outro voo que partiu somente às 20h32min, chegando a seu destino final às 23h03min, ou seja, 11 horas depois do horário preestabelecido no bilhete aéreo, sem nenhuma assistência da requeria, como refeição e hotel.

Ademais, ressalta que era uma viagem de férias em família, e que com o atraso, deixou de aproveitar um dia das férias e uma diária de hospedagem.

A apelada aduz que o voo inicialmente contratado enfrentou um atraso que resultou na perda da conexão, devido a uma manutenção não programada da aeronave.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a apelada não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de aproximadamente 11 (onze) horas para a parte apelante chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Assim, entendo que a pretensão no sentido de majoração do quantum indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixados atualmente por esta Colenda Corte, em casos análogos.

Senão vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
– ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido
, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

(N.U 1042426-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente. Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da parte apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte apelante, entendo que deve ser majorado o valor da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), mormente hialina a falha na prestação de serviços da empresa apelada, ante os sucessivos transtornos suportados pelo apelante, bem como para adequar o quantum aos precedentes já utilizados por esta c. Câmara julgadora, restando patente a obrigação de indenizar.

2. Majoração do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, em desfavor da parte apelada, anteriormente fixados em 10% para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, e o pagamento das custas processuais.

Conforme o STJ, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$7.000,00 (sete mil reais).

Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, pela parte recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024